Tribunal: TJDFT
Processo: 0751840-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751840-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MENDES ROCHA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA CUNHA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO DE DEUS MENDES ROCHA contra a decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio de bens estabelecido por sentença judicial em divórcio, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça realizados pelas partes (ID 79128116 dos autos no 0715253-57.2020.8.07.0020). Em suas razões (ID 22026334), o agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta que sua aposentadoria possui valor bruto de R$ 17.086,44, contudo, o valor líquido é apenas de R$ 4.129,97. Ressalta que ainda tem que realizar o pagamento da prestação do apartamento de R$ 3.440,59 e arcar com outras despesas, sendo necessário contrair mais dívidas com os empréstimos consignados. Registra que tem seis filhos e paga pensão para duas filhas menores, mas continua a ajudar com contas de água do imóvel de Águas Claras e despesas diversas com os filhos, que ainda estão começando na vida profissional. Alega estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”(g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado para evitar a prática de atos desnecessários, caso, ao final, o presente recurso seja julgado procedente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e, em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora